Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-58.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001723-58.2020.8.14.0076

EMBARGANTE: CLEBSON MOREIRA DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º
0001723-58.2020.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ACARÁ

EMBARGANTE:
CLEBSON MOREIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar Apelação Criminal em ação penal por tráfico de drogas, negou provimento ao recurso defensivo, mas, de ofício, reconheceu a ilegalidade da busca pessoal realizada com fundamento apenas em “atitude suspeita”, declarou a ilicitude das provas obtidas e absolveu o acusado com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A Defesa sustenta omissão quanto ao efeito translativo, requer declaração expressa da ilicitude das provas derivadas, absolvição por insuficiência de provas e desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 619 do CPP.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, reconhecendo, de ofício, a ilegalidade da busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas e declarando a ilicitude das provas dela decorrentes.

5.

O julgado consigna que, embora comprovada a materialidade delitiva por laudo toxicológico, os elementos probatórios relativos à autoria são imprestáveis, por derivarem de prova ilícita, o que impede a formação de juízo condenatório seguro.

6.

A decisão aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada e o princípio do in dubio pro reo, concluindo pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

7.

A pretensão recursal revela mero inconformismo e busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, inclusive quando opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP.

2.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas e reconhece expressamente a ilicitude da prova obtida por busca pessoal sem fundada suspeita.

3.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, §1º, 386, VII, e 619; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019, publ. 07.02.2020.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 28253942), opostos por Clebson Moreira da Costa, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face do v. Acórdão (ID nº 27682768), que negou provimento ao Recurso de Apelação defensivo, reformando, de ofício, a sentença recorrida para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e, por conseguinte, absolver o acusado, ora embargante, ante a ilicitude da prova obtida exclusivamente a partir de revista fundada apenas em “atitude suspeita”, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, conforme se vê:

Ementa.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

- DEVEM SER APRESENTADOS ELEMENTOS CONCRETOS PARA QUE SE PROCEDA À BUSCA PESSOAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO BASTA A PERCEPÇÃO DE QUE O ACUSADO ESTAVA EM "ATITUDE SUSPEITA" SEM QUE HAJA A DESCRIÇÃO DE MÍNIMOS ELEMENTOS ACERCA DA SUA CONDUTA, OS QUAIS ENSEJARIAM A ABORDAGEM POLICIAL. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE OS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO, APENAS MENCIONARAM QUE AVISTARAM O RÉU E OS DEMAIS CORRÉUS TRANSITANDO EM VIA PÚBLICA, QUANDO RESOLVERAM FAZER A ABORDAGEM E EM REVISTA PESSOAL ENCONTRARAM COM ELES CERTA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES”. NÃO FOI, PORTANTO, INDICADA NENHUMA JUSTIFICATIVA EM CONCRETO PARA A REVISTA PESSOAL DO IMPUTADO.

- O FATO DE TEREM SIDO ENCONTRADOS OBJETOS ILÍCITOS NÃO CONVALIDA A ABORDAGEM POLICIAL. SE NÃO HAVIA FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTAVA NA POSSE DE ARMA PROIBIDA, DROGA OU DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR QUE A MERA DESCOBERTA CASUAL DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR À REVISTA DO INDIVÍDUO, JUSTIFIQUE A MEDIDA.

- SALIENTA-SE QUE O PACIENTE FOI ABORDADO POR ESTAR EM "ATITUDE SUSPEITA" QUANDO ESTAVA EM VIA PÚBLICA, NÃO HAVENDO A DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

- PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, DEVE SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE NA APREENSÃO DAS DROGAS DESDE A BUSCA PESSOAL, POIS É NULA A PROVA DERIVADA DE CONDUTA ILÍCITA.

- DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, CONFORME ARTIGOS 157, §1º E 386, VII DO CPP), DETERMINANDO-LHE A SOLTURA IMEDIATA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,
porém, de ofício, absolvo o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida.

Irresignada, a Defesa opôs os presentes aclaratórios, sustentando, inicialmente, a incidência do efeito translativo e, em seguida, a necessidade de declaração expressa da ilicitude das provas decorrentes da busca pessoal ilegal. Pleiteou, ainda, a absolvição por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria, bem como a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar alegada omissão no julgado, bem como para fins de prequestionamento da matéria, visando à interposição de recurso excepcional.

Posteriormente, os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça a qual se manifestou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

No caso em exame, não assiste razão ao embargante.

O v. Acórdão impugnado apresenta-se formal e materialmente hígido, inexistindo qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado pela via estreita dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Da detida análise do julgado, verifica-se que todas as teses suscitadas pela Defesa foram devidamente enfrentadas, de forma clara e fundamentada, pelo voto condutor acolhido pelo colegiado, não havendo falar em omissão.

Com efeito, restou consignada a comprovação da materialidade delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por meio do Laudo Toxicológico (ID nº 14707517), que atestou a apreensão de 4,5 g de maconha e 12,7 g de cocaína.

No que concerne à autoria, consignou-se expressamente que não se formou um juízo condenatório seguro, porquanto os elementos probatórios coligidos aos autos revelaram-se destituídos de eficácia, uma vez que obtidos por meio ilícito, decorrente de busca pessoal realizada sem a existência de fundadas suspeitas, em afronta às garantias constitucionais. Assim, reputaram-se imprestáveis para sustentar eventual decreto condenatório.

Diante da ausência de prova válida e suficiente acerca da autoria, concluiu-se que a absolvição se impunha, em observância aos princípios que regem o processo penal, especialmente o in dubio pro reo, reconhecendo-se a insuficiência probatória para a condenação.

Nesse contexto, constata-se que a pretensão do embargante não se dirige ao suprimento de vício no julgado, mas, na realidade, à rediscussão da matéria já apreciada por este Egrégio Tribunal, providência incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração, que não se prestam à revisão do mérito da decisão.

Desse modo, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o Acórdão, inclusive de ofício, reconheceu a ilegalidade da busca pessoal fundada apenas em “atitude suspeita” e, por conseguinte, a ilicitude das provas dela decorrentes, absolvendo o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, impõe-se o não acolhimento do presente recurso.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Desta feita, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, do vício que autorizaria a sua oposição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/03/2026